Tribunal: TCU
Processo: 015.949/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão do não cumprimento do objeto pactuado em contrato de repasse, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Capão do Leão/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Cláudio Luis Schroder Vitória e Mauro Santos Nolasco, exprefeitos de Capão do Leão/RS, em razão do não cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse 263.93876; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de João Serafim Quevedo e Mauro Santos Nolasco, dando-lhes quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Cláudio Luís Schroder Vitória, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. dar quitação do débito apurado nestes autos ao espólio de Cláudio Luís Schroder Vitória, tendo em vista o seu recolhimento perante os cofres do Tesouro Nacional; 9.4. notificar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre o teor desta deliberação, informando que o débito relacionado ao Contrato de Repasse 263.938-76, de responsabilidade do espólio de Cláudio Luís Schroder Vitória, foi quitado pelo município de Capão do Leão/RS; 9.5. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. notificar a Caixa Econômica Federal e os responsáveis.